Tribunal: TJDFT
Processo: 0719126-77.2020.8.07.0016
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-05-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR1TR Presidência da Primeira Turma Recursal Número do processo: 0719126-77.2020.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: ARNALDO SILVA DOS SANTOS DECISÃO Trata-se de Recurso Extraordinário interposto pelo Distrito Federal, com fundamento no art. 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, em face de acórdão assim ementado: “ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. POLICIAL MILITAR. RESERVA REMUNERADA. CONVOCAÇÃO PARA O SERVIÇO ATIVO. ADICIONAL POR PRESTAÇÃO DE TAREFA POR TEMPO CERTO. AUSÊNCIA DE DIREITO. 1 - Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão em condenação de obrigação de pagar o adicional de Prestação de Tarefa por Tempo Certo ao militar da reserva remunerada designado para ativa em caráter transitório para atividade de natureza militar. Recurso do réu visa à reforma da sentença que julgou o pedido procedente. 2 - Preliminar. Sobrestamento do curso do processo. Ausência de fundamento. O simples pedido de uniformização de jurisprudência, sem o acatamento pela Turma e o recebimento e deferimento pela Presidente da Turma de Uniformização determinando o sobrestamento de todos os processos que tratam do mesmo tema, não há como deferir a paralização do feito no caso concreto. Preliminar que se rejeita. 3 - Militar da reserva remunerada. Convocação para o serviço na ativa. Dispõe o 114 § 3o da Lei 12.086/2009 "Art. 114. Ficam os Comandantes-Gerais da Polícia Militar do Distrito Federal e do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal autorizados a designar policiais militares e bombeiros militares da reserva remunerada, referidos na alínea a do inciso II do § 1o do art. 3o da Lei no 7.289, de 18 de dezembro de 1984, e na alínea c do inciso II do § 1o do art. 3o da Lei no 7.479, de 2 de junho de 1986, respectivamente, até o limite fixado em ato do Governador do Distrito Federal, para a execução de tarefa, encargo, incumbência ou missão, em organizações da Polícia Militar do Distrito Federal e do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal, por tempo não superior a cinco anos, prorrogável por igual período, iniciando-se no primeiro dia do mês. (Redação dada pela Lei no 13.459, de 2017)" "§ 3o O militar da reserva remunerada do Distrito Federal, e excepcionalmente o reformado, que tenha modificada sua situação na inatividade para a prestação de tarefa por tempo certo, faz jus a adicional igual a 0,3 (três décimos) dos proventos que estiver percebendo" 4 - Convocação do militar. O autor é policial militar que passou para a reserva remunerada e foi convocado para a prestação de serviço na ativa (ID 20928488 - PAG 2, 20928489 - PAG 2, 20928490), de forma que tem direito à percepção do adicional de 0,3% sobre os proventos, previsto no art. 114, § 3o, da Lei 12.086/2009. Sentença que se mantém pelos próprios fundamentos. 5 - Recurso conhecido, mas não provido. Sem custas em face do Decreto-lei 500/1969. O recorrente arcará com os honorários advocatícios fixados equitativamente em R$ 1.000,00, diante de que o valor da causa não oferece parâmetros adequados ao arbitramento (art. 6o, c/c art. 55, Lei 9.099/1995 e art. 27, Lei 12.153/2009).” E (Acórdão 1315124, 07191267720208070016, Relator: AISTON HENRIQUE DE SOUSA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 29/1/2021, publicado no DJE: 24/2/2021). A parte recorrente alega ofensa ao art. 37, inc. X, da Constituição Federal, pelo fato de o acórdão recorrido fundamentar a sua condenação na necessidade de manter a isonomia entre os militares da reserva, não obstante a legislação diferenciar e remunerar especificamente cada situação funcional. Defende, ainda, a contrariedade à Súmula Vinculante n. 37 do STF. Sustenta, no mais, a existência de repercussão geral, pois o caso trata de deferimento de verba remuneratória a servidor público militar sem que haja previsão legal, com base em isonomia. A parte recorrida apresentou contrarrazões. Brevemente relatos, decido. O recurso é tempestivo, há interesse recursal e as partes são legítimas. Há contrarrazões. Não obstante, o recurso extraordinário não merece ser admitido. O dispositivo constitucional citado no apelo extremo, que se alega violado (art. 37, inc. X), não fora objeto de debate pela Turma Julgadora, tampouco foram opostos embargos declaratórios a fim de sanar eventual omissão, carecendo, portanto, do essencial prequestionamento, em afronta aos enunciados 282 e 356 das súmulas do Supremo Tribunal Federal. Por outro lado, ainda que se tenha arguido a respeito da existência da repercussão geral, também era dever do recorrente a comprovação do prequestionamento do referido dispositivo constitucional, o que não ocorreu no caso em questão. (ARE 1009844 AgR, Relator Min. EDSON FACHIN, DJe 20/9/2017). Ademais, no presente caso, o acórdão recorrido decidiu a questão posta nos autos com fundamento na interpretação da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Leis 7.289/1984 e 12.086/2009), bem como em fatos e provas acostados ao processo. Dessa forma, o exame da alegada ofensa ao texto constitucional envolve a análise do direito ordinário relativo ao tema, bem como o revolvimento do conjunto fático-probatório, em afronta aos enunciado 279 da súmula do Supremo Tribunal Federal. Ademais, a análise de legislação infraconstitucional foge à competência constitucional do Supremo Tribunal Federal, por se configurar como ofensa indireta ou reflexa à Constituição. Nesse sentido, in verbis: “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Administrativo. Servidor Público Militar. Reserva Remunerada. Restabelecimento dos proventos. 3. Reexame do conjunto fático-probatório dos autos. Verbete 279 da Súmula do STF. Incidência. 4. Prequestionamento. Ausência. Súmulas 282 e 356. Precedentes. 5. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 782933 AgR, Relator(a): GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 01/04/2014, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-077 DIVULG 23-04-2014 PUBLIC 24-04-2014) É caso, pois, de não admissibilidade do Recurso Extraordinário com fundamento no art. 1030, inc. I, alínea “a”, do Código de Processo Civil. ANTE O EXPOSTO, nego seguimento ao recurso extraordinário, com fundamento no art. 1030, inciso I, alínea “a”, do CPC. Preclusa, certifique-se o trânsito em julgado do acórdão recorrido e remetam-se os autos ao Juízo de origem. Int. Brasília, 27 de abril de 2021. SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO Presidente da 1a Turma Recursal/JEDF